Tribunal: TJMT
Processo: 1010421-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010421-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (AGRAVANTE), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATOS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO – REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – INDEFERIMENTO LIMINAR – PRECEDENTE DO STJ E DE OUTROS TRIBUNAIS ESTADUAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, na ação rescisória é necessária a juntada da certidão de trânsito em julgado do acórdão rescindendo, sob pena de indeferimento liminar.

O trânsito em julgado do acórdão rescindendo é requisito essencial para ajuizamento da ação rescisória, não sendo cabível a emenda da petição inicial, nos termos do art. 284 do CPC/73. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1574962 PB 2015/0318182-3, Data de Julgamento: 05/04/2016)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ANTÔNIO CHECCHIN JUNIOR contra a decisão monocrática que, ante a ausência de documento indispensável à propositura, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Em síntese, alega que a decisão não está em consonância com a jurisprudência atual da Corte Superior, uma vez que o novo CPC autoriza a emenda da inicial como forma de sanar a falha encontrada.

Sob tais fundamentos, pede a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, a submissão do julgamento ao Colegiado.

A contraminuta foi apresentada, no Id. 28505489, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante a ausência de documento indispensável à propositura, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Na hipótese dos autos, restou bem consignado que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de exigir a juntada da certidão de trânsito em julgado do acórdão rescindendo nas ações rescisórias, sob pena de indeferimento liminar.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE TR NSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 284 DO CPC. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, na ação rescisória é necessária a juntada da certidão de trânsito em julgado do acórdão rescindendo, sob pena de indeferimento liminar. 2. O trânsito em julgado do acórdão rescindendo é requisito essencial para ajuizamento da ação rescisória, não sendo cabível a emenda da petição inicial, nos termos do art. 284 do CPC. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1574962 PB 2015/0318182-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 13/04/2016
).

É incontroverso que o Recorrente deixou de juntar aos autos documento imprescindível para a propositura da ação, no caso, a certidão de trânsito em julgado do acórdão rescindendo.

Dessa forma deixou de cumprir o artigo 320 do CPC que assim dispõe:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

O agravante alega que deveria lhe ser oportunizado a juntada posterior do referido documento, bem como suscita que os acórdãos utilizados como fundamento na decisão recorrida advieram de julgamentos anteriores ao CPC/2015.

Sem razão. Isso por que em se tratando de documento indispensável à propositura da ação rescisória, não lhe é permitido sanar a falha
a posteriori
, eis que se trata de documento necessário à verificação da adequação da ação proposta.

O artigo 968, § 3o, do CPC é claro ao dispor:

“Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor:

[...]

§ 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo”.

A ausência do documento torna inviável a análise do mérito da ação, o que enseja a sua extinção de plano, sem resolução do mérito.

Além do julgado do STJ colacionado acima, em recentes julgados os Tribunais Estaduais também entendem pela impossibilidade de emenda da inicial, todos na vigência do novo CPC,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Ação rescisória proposta com alegado fundamento de haver documento novo, nos termos do artigo 966, VII, do CPC/2015. (...) AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS Ausência de cópias do v. acórdão rescindendo e da certidão de seu trânsito em julgado. O trânsito em julgado do acórdão rescindendo é requisito essencial para ajuizamento da ação rescisória, sob pena de indeferimento liminar, não sendo cabível a emenda da petição inicial. Indeferimento da inicial em estágio avançado do processo que não se mostra mais viável e adequado Hipótese de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015”.
(TJ/SP – Ação Rescisória no. 2092586-66.2016.8.26.0000 – J. 29/11/2017).

“AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. Petição inicial que não indica o endereço do réu. Determinada a emenda sob pena de indeferimento, a parte autora não se manifestou. Soma-se a isso a omissão de requisito essencial da pretensão rescisória, qual seja, cópia de certidão do trânsito em julgado. Ausência que, consoante jurisprudência do STJ, sequer autoriza a emenda à inicial. INDEFERIMENTO DA INICIAL”.
(Ação Rescisória, No 70078000171, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 27-08-2018)

Ao que se pode extrair das razões é que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

Em conclusão, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da conclusão do relator, que se encontra em consonância com o posicionamento desta Câmara.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020